Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-31.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001248-31.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CENTENARO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 22.896.409/0001-70 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), Fernando Centenaro (APELADO), JORGE VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 062.160.181-08 (APELADO), HERCULANO AUGUSTO XAVIER - CPF: 353.552.551-91 (APELADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001248-31.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Ereson Ventura dos Santos

Apelada
: Centauro Auto Peças e Serviços Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE VEÍCULO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001248-31.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Ereson Ventura dos Santos

Apelada
: Centauro Auto Peças e Serviços Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ereson Ventura dos Santos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de entregar c/c restituição de valor e indenização por dano material e moral que move contra a apelada, julgou improcedente o pedido.

Inconformado, o apelante
sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pela reforma, sob o argumento de que empresa de forma genérica apontando evetual dissociação com o seu funcionário, em que o reponsabiliza pelo sumiço do automóvel do recorrente. Aduz que houve evidente contrato verbal com a recorrida para prestação do serviço a ser realizado no veículo.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 78768995), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001248-31.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Ereson Ventura dos Santos

Apelada
: Centauro Auto Peças e Serviços Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ereson Ventura do Santos manejou ação de obrigação de entregar c/c restituição de valor e indenização por dano material e moral,

aduzindo que realizou, no dia 16.01.2019, o contrato verbal de prestação de serviço mecânico no automóvel Gol, placa ARM 8164, nas dependências da empresa com o Sr. Valdenor Rocha, na presença de Jorge Victor, ambos empregados da ré.

Sustentou que no dia 24.01.2019, data combinada para a retirada do veículo na oficina mecânica, foi surpreendido com a informação de que o Sr. Valdenor havia desaparecido desde o dia 23.01.2019 e que teria levado o veículo do autor para local desconhecido.

O douto magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos moldes do art. 330, inc. I, do CPC, rejeitando as pretensões formuladas na inicial, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu de seu encargo probatório, uma vez que não comprovou minimamente o dia e hora que esteve no estabelecimento da ré entregando o veículo à guarda, bem como entregou o seu veículo e não exigiu nenhum documento que atestasse que seu veículo ali ficaria por dias para eventual conserto (id. 78768989).

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso defendendo a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado não poderia dispensar a dilação probatória, e posteriormente rejeitar os pedidos formulados por ausência de prova.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o apelante em nenhum momento renunciou à instrução processual, pelo contrário, protestou na peça vestibular pela produção de provas, além da manifestar após o despacho saneador (id. 78768984), todavia, por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, o d. magistrado julgou o feito antecipadamente.

Ora, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas, e afirmar posteriormente que o autor não as produziu.

Contudo, é possível aferir pela peça de defesa apresentada pela recorrida sobre a presença do Sr. Valdenor na oficina mecânica. Vejamos:

“a requerida não possui qualquer vínculo com o Sr. Valdenor, sendo que este somente e em casos eventuais prestava alguns serviços a requerida, bem como a diversas outras oficinas
.
”
(id. 78768969)

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

(...)

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise da prova documental, testemunhal e depoimentos a serem produzidos, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando que as partes produzam o conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“
AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

2.
No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção.

3.
Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do artigo 538, parágrafo único do CPC.”
(STJ, REsp no 661.009/ES, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte
.”
(TJMT, RAC no 36.439/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.09.2011 – negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para anular a sentença e determinar a abertura da instrução probatória, procedendo a realização das provas necessárias ao desate da lide.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021